Tribunal: TCU
Processo: 000.751/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9723/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 40/2020), no bojo do TC Processo 026.841/2020-7 , ao cuidar da representação formulada pela RV Serviços de Locação de Equipamentos e Manutenção Elétrica - Eireli e por Raul Barbosa Vieira sobre os indícios de irregularidade nas Tomadas de Preços n.os 1, 2, 3, 4 e 5, de 2020, promovidas pela administração do Município de Cruz das Almas - BA para a realização de obras de pavimentação, drenagem e construção de praça a partir do eventual aporte de recursos federais provenientes do então Ministério das Cidades ou do Ministério do Turismo; Considerando que o item 1.7.1 do Acórdão 12.529/2020 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7.1. determinar que, em suas respectivas áreas de atribuição e no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do então Ministério das Cidades, e o Ministério do Turismo apurem os indícios de irregularidade sobre as empresas contratadas sem estarem em funcionamento nos endereços previstos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), podendo vir a configurar a existência de 'empresas fantasmas' ou sem a efetiva capacidade operacional para a execução das obras, devendo informar o TCU sobre as conclusões e as providências adotadas ao final do referido prazo; " ; Considerando que, por meio do expediente à Peça 13, em 19/1/2021, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) teria, com base no Parecer CONJUR/MCIDADES n.o 198/2009, de 18/3/2009, informado que não estaria sob a sua competência a ação de examinar a legalidade dos procedimentos licitatórios realizados pelos entes federados beneficiários de transferências voluntárias no âmbito dos contratos de repasse operacionalizados com o auxílio da Caixa Econômica Federal e, assim, o órgão federal teria encaminhado o respectivo ofício à Caixa para solicitar a apuração dos indícios de irregularidade apontados no presente processo de representação; Considerando que a Caixa teria respondido ao MDR que " a competência para verificação dos aspectos legais e éticos do processo licitatório realizado é do Proponente. Essa verificação extrapola a competência da Caixa enquanto instituição financeira para realizar atividades de controle não previstas em seu Estatuto " e, diante dessa manifestação, o aludido ministério teria encaminhado o respectivo ofício, em 14/1/2021, ao Município de Cruz das Almas - BA para a adoção das providências cabíveis; Considerando que o Ministério do Turismo teria noticiado, ainda, que a Caixa esclareceu que o Contrato de Repasse n.o 1014447-92 obteve a nova Verificação do Resultado do Processo Licitatório (VRPL) em 4/9/2020, quando teria sido avaliado, como apto, o valor remanescente de R$ 1.028.782,36, ressaltando, também, que a análise de custos teria sido realizada em conformidade com a data-base em setembro de 2019, além de ter sido solicitado o novo pedido de desbloqueio em 20/11/2020, já que a obra estaria na situação de paralisada; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou que, após apresentarem as suas manifestações, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério do Turismo não teriam adotado as medidas para o eventual saneamento das irregularidades indicadas nesta representação; Considerando, entretanto, que a unidade técnica propôs a conversão da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara em recomendação ao Município de Cruz das Almas - BA para que adote as providências cabíveis com vistas à apuração dos indícios de irregularidade apontados no presente processo, já que as manifestações do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério do Turismo teriam relatado a eventual incapacidade operacional para o atendimento à aludida determinação do TCU, tendo anotado que a medida fixada pelo item 1.7.1 do aludido acórdão poderia ser melhor cumprida pela própria entidade condutora dos certames licitatórios; Considerando, todavia, que os aludidos indícios de irregularidade figurariam como eventual desvio de recursos federais a partir da formação de empresas "fantasmas" ou de "fachadas", ficando evidenciada a competência federal dos órgãos repassadores para a primária fiscalização das falhas; Considerando, de todo modo, que o TCU pode acolher a sugestão da unidade técnica, sem prejuízo, contudo, de manter a determinação anteriormente proferida em vez de promover a suscitada conversão em recomendação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara como "não cumprida", sem prejuízo de passar a enviá-la ao aludido município e, assim, passar a prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.751/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.2. Entidade: Município de Cruz das Almas - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraUrbana. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar, em complemento ao item 1.7.1 do Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara , que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a administração pública dos recursos federais pelo Município de Cruz das Almas - BA adote as providências cabíveis com vistas à apuração dos indícios de irregularidade apontados na presente representação, sem prejuízo de, se necessário, passar a promover o efetivo ressarcimento do eventual dano ao erário por intermédio da subsequente tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, devendo a referida administração pública informar o efetivo resultado dessas providências ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério do Turismo para que, em efetivo cumprimento ao item 1.7.1 do Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara , informem o TCU sobre o pleno cumprimento das medidas ali proferidas dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério do Turismo, além do envio das referidas cópias, com o adicional envio da integral cópia deste processo em meio eletrônico, à administração pública dos recursos federais pelo Município de Cruz das Almas - BA, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 do presente Acórdão dentro dos respectivos prazos ali fixados; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de, mais adiante, promover a abertura do respectivo processo para o monitoramento sobre o efetivo cumprimento do item 1.7.1 do presente Acórdão.